Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICAÇÃO. CERTIDÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA. PENHORA. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o.
2. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor; é necessária uma comprovação mínima do atendimento dos requisitos legais previstos no art. 5o: residência no único imóvel utilizado pelo casal para moradia permanente.
3. O acervo probatório indica a existência de registro imobiliário localizado após a diligências realizadas pelo agravante. Esse documento, que certifica propriedade imobiliária do agravado e seu cônjuge, não é suficiente para atrair a proteção legal. No regime de casamento pela comunhão parcial de bens, tal providência é ainda mais importante diante da comunicabilidade dos bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, salvo as exceções previstas no Código Civil (arts. 1.658 e 1.659).
4. Adicionalmente, não há identidade entre o endereço do imóvel registrado em nome dos cônjuges e o endereço fornecido pelo agravado quando da celebração da cédula de crédito bancário.
5. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, uma vez que tal fato é constitutivo do direito alegado. Não comprovado o atendimento dos requisitos dos arts. 1o e 5o, bem como a ausência das exceções do art. 3o, não se reconhece a impenhorabilidade do imóvel como bem de família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. Recurso conhecido e provido.